Tribunal: TJPA
Processo: 0002758-94.2005.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002758-94.2005.8.14.0006

APELANTE: JOSE MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP – DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA POR INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– INVIABILIDADE.
Teses que
não prosperam. Materialidade e autoria do crime devidamente demonstradas nos autos, bem como a presença das qualificadoras dispostas nos incisos II e IV, do §2°, do art. 121, do CP, conforme demonstra o laudo de necropsia médico-legal e os depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial, na instrução processual e durante o julgamento em plenário, tendo o Conselho de sentença decidido por uma das versões apresentadas em plenário, com embasamento no acervo probatório constante nos autos, tendo o legislador
na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri consagrado o postulado da íntima convicção. Precedente do TJMG
–

REDUÇÃO DA PENA-BASE E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena-base fixada pelo juízo
a quo
para o delito em comento, vez que foi aplicada dentro do critério da discricionariedade do julgador vinculada, sendo exasperada de modo proporcional e razoável, presentes, neste caso, três circunstâncias judiciais negativas, que apresentam fundamentação motivada em dados concretos extraídos dos autos, estando o regime de cumprimento de pena, fixado em inicialmente fechado, correto e compatível com a pena definitiva aplicada em 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na sessão ordinária de julgamento virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA SILVA DOS SANTOS,
por meio de defensor público, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 25/03/2005, por volta das 14h30min, no interior de um bar denominado “Bar do Galo”, localizado na Av. Tapajós, quadra 147, n.°22, Bairro do Paar, município de Ananindeua, Elizangela Rogério da Silva foi vítima de homicídio, sendo o autor o acusado José Maria Silva dos Santos.

Infere-se dos autos, que de acordo com a testemunha Silvana Gaia Magno, a vítima chegou pela manhã ao referido bar com a filha menor nos braços e lá permaneceu bebendo sozinha, quando em dado momento o acusado sentou-se junto a vítima e passaram a discutir, pois a ofendida não queria mais viver com o acusado. Passados alguns instantes, a testemunha viu quando a ofendida já estava caída no chão, com uma facada no pescoço e várias facadas pelo corpo e, sangrando muito, enquanto o denunciado corria do local, fugindo de alguns populares.

De acordo com a acusação, a vítima foi socorrida para o Pronto Socorro da Cidade Nova VI, mas, em razão da gravidade dos ferimentos, veio à óbito antes mesmo de receber os primeiros socorros.

Por fim, narra a exordial acusatória que de acordo com a testemunha Silvana Gaia, eram constantes as reclamações que a vítima fazia em relação ao seu companheiro, e, em muitas vezes, chegou a relatar que era agredida pelo denunciado, que era muito violento. O provável motivo do crime, foi a negativa da vítima em voltar a morar com o indigitado. O acusado conseguiu fugir do local do crime, estando em local incerto e não sabido.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal. Transcorrida a instrução processual e levado a Júri, foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois não está comprovada a autoria do crime. Pugna, ainda pelo afastamento das qualificadoras do motivo fútil e a que trata de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afirmando que não existem elementos probatórios para confirmar a existência de ambas.

Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base para o mínimo legal previsto em lei e, consequentemente, modificando o regime de cumprimento de pena para regime mais brando.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e manutenção da sentença.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

S
uscita que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária a prova dos autos, pois não estaria comprovada a autoria do crime de homicídio qualificado, requerendo, ainda, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e a que trata de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois inexistem elementos probatórios que comprovem a existência de ambas.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
,

não merece acolhida tal argumento,
vez que tal hipótese somente ocorre quando o Conselho de Sentença julga totalmente dissociada da realidade constante dos autos, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
do crime mostra-se incontroversa, a partir do

laudo de exame de corpo de delito: necropsia médico-legal (fl.40, ID 7701693),

realizado em Elizangela Rogério da Silva, quando os peritos constataram que a vítima apresentava:
“
ferida pérfuro-incisa de 03 cm de extensão, localizada na região lateral esquerda do pescoço. Duas feridas pérfuro-incisas, de 03cm e 04, cm de extensão cada, localizadas respectivamente nas regiões escapular e infra-escapular direitas. Ferida pérfuro-incisa de 1,5cm de extensão, localizada na região posterior do braço esquerdo, em seu terço médio, com 1cm de extensão”
.
O laudo ora apresentado, concluiu que a vítima veio à óbito por
hemorragia interna e externa, devido a feridas pérfuro-incisas no pescoço e no tórax, produzidas por instrumento cortante
.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante fase administrativa, no decorrer da instrução processual e, ainda, durante o julgamento em plenário, que afastam cabalmente as teses levantadas pela defesa do apelante,

que dispõe acerca da ausência de provas da prática do crime de homicídio, bem como a que pleiteia a exclusão das qualificadoras do delito descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro.

Por certo, as testemunhas
Glaeber Freitas da Rosa Gomes
e
Silvana Gaia Magno
, esta última, dona do estabelecimento comercial, conhecido como “Bar do Galo”, e que já conhecia a vítima, pois havia cedido um espaço em frente ao seu bar, para que a ofendida pudesse comercializar alimentos e, gozava de sua intimidade, ambas, em seus depoimentos prestados, durante o inquérito policial (ID 7701691), bem como quando dos esclarecimentos colhidos em juízo (ID 7701730 e ID 7701732), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, detalharam o que ocorreu no dia fato criminoso, expondo em minucias as circunstâncias do delito, cometido com frieza e violência pelo acusado, registrando, por oportuno, as testemunhas mencionadas, que acusado, conhecido pela alcunha de “Zé”, ou “Índio”, já havia cometido agressões contra a vítima Elizangela Rogério da Silva, da qual era ex-companheira do ora apelante.

Igualmente, as testemunhas mencionadas alhures, reafirmaram de forma uníssona e coerente, as declarações anteriormente prestadas, quando longamente inquiridas durante o julgamento em plenário, seja pelo Ministério Público ou pela defesa do apelante e ainda por parte da magistrada
a quo
, (ID 7701735 a 7701743), destacando novamente os fatos e circunstâncias que resultaram na ocorrência de crime bárbaro e odioso, que, levou à óbito a mãe de dois filhos menores de 05 (cinco) anos à época do crime e, ainda, que o delito teria sido cometido, pois a vítima se recusava terminantemente e reatar com o acusado os laços de convivência.

Neste contexto, analisando o laudo de necropsia médico-legal, juntamente com robustez apresentada pelas provas testemunhais, fica claro que o apelante, por motivo banal, ignóbil, desprezível, ceifou a vida de sua ex-companheira, pois, justamente, aquela, simplesmente, não queria mais manter qualquer tipo de relacionamento com o acusado, além do que, o laudo técnico (necropsia médico-legal) acostado nos autos da ação penal, deixa claro que o apelante, utilizando-se instrumento cortante, desferiu em regiões letais da vítima, tais como, pescoço e tórax, diversos golpes de faca, extensos, fato este inclusive confirmando pela testemunha
Glaeber Freitas da Rosa Gomes
, que na ânsia de tentar salvar a vida da ofendida, colocou a mão no pescoço da mesma, tentando estancar o sangue, não conseguindo, porém ajuda-la de alguma forma.

Desta forma, restam plenamente comprovadas as qualificadoras previstas no inciso II, (motivo fútil), e no inciso IV (recurso que impossibilitou a defesa da vítima), pois, como se vê a vítima não teve a mínima chance de se defender das agressões executadas pelo apelante, que, sem dúvida objetivava sua morte, demonstrando frieza e desprezo pela vida humana, não se mostrando assim a decisão do Conselho de sentença dissociada destas,

não havendo assim que se falar em anulação do julgamento para que possa ser a outro submetido.

No caso vertente, a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal previsto em lei e, consequentemente, modificando-se o regime de cumprimento de pena.

Entretanto, tal pleito não merece acolhimento.

No caso em comento, o juízo sentenciante, ao examinar os vetores dispostos no art. 59, do CP, negativou, entre elas, as seguintes circunstâncias judiciais, relativas à:

culpabilidade
, aduzindo, que é elevada, revelada pela audácia e brutalidade de sua conduta, bem como as
circunstâncias do crime
, afirmando o juízo de primeiro grau, entre outros fatos, que o delito foi cometido em plena luz do dia, na presença de uma das filhas da vítima, criança de colo, o que enseja maior grau de censurabilidade de sua conduta e, por fim, as
consequências do crime
,
ressaltando o juízo sentenciante que “a vítima que perdeu a vida tinha somente 30 anos de idade, deixando 04 (quatro) filhos órfãos, dois deles em tenra idade, além do que, o crime deixou bastante abaladas uma das testemunhas e a proprietária do bar, que resolveu fechar o empreendimento após o fato e a própria mãe do réu, consequências que tornam a conduta mais reprovável”.

Assim, tendo em vista a existência concreta de
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, bem fundamentadas pelo juízo
a quo
, não há que se falar em diminuição da pena-base para seu mínimo legal, que, foi fixada em grau médio, 14 (quatorze) anos de reclusão,

pois

a reprimenda só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Co
m efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por tais motivos, entendo que a aplicação do
quantum
da pena-base imposta ao apelante, está acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, devendo-se, ainda, manter o regime de cumprimento de pena imposto pelo juízo primeiro grau, qual seja, o regime fechado compatível com a reprimenda definitiva imposta em
14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023